Tribunal: TJDFT
Processo: 0715626-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Habeas corpus. Inquérito policial. Trancamento. Justa causa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que denegou ordem de habeas corpus impetrado com objetivo de trancar inquérito policial.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se denúncia anônima legitima a instauração de inquérito policial; e (ii) se há justa causa para a investigação criminal.
III. Razões de decidir
3. Admite-se excepcionalmente o trancamento do inquérito policial pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
4. Não se admite a instauração de inquérito baseada exclusivamente em denúncia anônima. No entanto, se investigação preliminar constata a plausibilidade dos fatos noticiados, deve a autoridade policial instaurar o procedimento formal.
5. Havendo justa causa para a investigação criminal - indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas -, não é hipótese de trancamento do inquérito policial.
IV. Dispositivo
6. Recurso em sentido estrito não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 5o, I e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 667.203/DF, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Terceira Seção, julgado em 08/09/2021. TJDFT, Acórdão 1823360, 0706593-48.2022.8.07.0006, Relator Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 29/02/2024.